Tribunal: TJMT
Processo: 1033829-14.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033829-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELADO), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E JULGOU PREJUDICADO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LAVRATURA DE DUAS INFRAÇÕES PELO MESMO MOTIVO – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ – VALOR DA CAUSA ESTIMÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

1. Constatado que foram lavrados duas autuações ambientais decorrentes do mesmo fato, resta configurado o “bis in idem”, o que atrai a anulação do auto de infração em discussão.

2.

Conforme restou pacificado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

3. Recurso do Município provido e recurso do Estado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto pelo
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos da ação anulatória n. 1033829-14.2021.8.11.0041 ajuizada pelo Município de General Carneiro, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para afastar o reconhecimento da reincidência genérica aplicada na decisão administrativa n
.
407/SGPA/SEMA/2020, que homologou parcialmente o Auto de Infração n. 133.667, de 20.2.2015 e, por consequência, manter a penalidade administrativa de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), excluindo a sua fixação em dobro.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que os requisitos para configuração da reincidência em sede administrativa se dá nas hipóteses do art. 34 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e que essa ocorrerá desde que não tenha decorrido mais de 3 (três) anos entre a lavratura do primeiro auto de infração e o cometimento da segunda.

Afirma que “a certidão constante no processo administrativo n. 80379/2015 (id. 66541771 fl. 19) constatou a existência do auto de infração n. 134347, lavrado em 18/10/2013 também contra o município de General Carneiro, que foi julgado administrativamente no bojo do processo n. 603619/2013” e que o intervalo entre a lavratura entre ambos os autos de infração foi de 2 (dois) anos, restando preenchidos os requisitos para a aplicação dos efeitos da reincidência no caso.

Sustenta que “
o agravamento da penalidade não decorreu da discricionariedade da autoridade coatora, mas sim diretamente da própria normativa vigente
” e que “
no caso em tela, a autoridade julgadora, na realidade, reduziu o valor da multa, não havendo que se cogitar em agravamento da penalidade. A majoração decorrente da reincidência específica não é originária da discricionariedade da autoridade julgadora conforme previsto no caput do art. 27 do Decreto 1.986/2013), mas sim de própria imposição legal
”.

Ainda, caso mantida a sentença, alega que deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que deve ser fixado de forma equitativa, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do montante fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 135825302.

Por sua vez, o Município de General Carneiro assevera que “
em que pese o enquadramento legal ser diverso, as duas condutas visam punir as irregularidades da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de General Carneiro, que tramitaram concomitantemente
”.

Salienta que “
o primeiro processo com data de 2013, teve a decisão administrativa recorrível em 11 de setembro de 2019, e o segundo com data de 2015, com a decisão administrativa recorrível em 10 de fevereiro de 2020
” e que “
a SEMA não aguardou o julgamento do primeiro, e já tinha em andamento um segundo auto de infração pela mesma conduta, basta verificar o relatório fotográfico de cada processo administrativo para chegar a essa conclusão”.

Aponta também que os honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao tema 1.076 do STJ, dado o fato que a ação possui um valor superior a 150 salários mínimos.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para reconhecer a imposição de multa em duplicidade, bem como para fixar os honorários advocatícios no percentual de 20%, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Contrarrazões no id. 135825305.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso – id. 138232650 .

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto pelo
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da ação anulatória n. 1033829-14.2021.8.11.0041 ajuizada pelo Município de General Carneiro, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para afastar o reconhecimento da reincidência genérica aplicada na decisão administrativa n
.
407/SGPA/SEMA/2020, que homologou parcialmente o Auto de Infração n. 133.667, de 20.2.2015 e, por consequência, manter a penalidade administrativa de multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), excluindo a sua fixação em dobro.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Município de General Carneiro

ajuizou a presente ação anulatória, visando a anulação do auto de infração n. 133667 e, por consequência, da CDA n. 2021312301, sob o fundamento de que houve a dupla autuação pela mesma conduta, com diferença de um pouco mais de um ano de um para o outro e de que houve a ilegalidade na aplicação da reincidência genérica.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“
QUANTO A ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
AO LAVRAR O AUTO DE INFRAÇÃO N. 133.667
, datado de 20.2.2015,
objeto de apuração do
Processo Administrativo n. 80.379/2015
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em
25.2.2015
, registra-se que há vedação ao
bis in idem
, como se depreende das disposições tanto do art. 76, da Lei 9.605/98 (Lei de crimes e infrações administrativas ambientais), como no art. 17, caput e §3º da Lei Complementar 140/2011.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO –
AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTODE ÁREA DE RESERVA LEGAL
– INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA – PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 – NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA –
DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Verificada a ocorrência de excesso e/ou duplicidade nas autuações lavradas pelo órgão ambiental, é o caso de se anular os respectivos Autos de Infração, a fim de se manter apenas o mais condizente com a realidade retratada nos autos
”.

(TJ-MT – APL:0000529-04.2011.8.11.0082, 163155/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Relator: Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de julgamento: 24/04/2018). [sem destaque no original]

No caso, não obstante as razões que amparam a pretensão almejada pela parte autora, denota-se que os motivos ensejadores da lavratura dos Autos de Infração n. 133.667 e 134.437, são diversos.

Em análise do
Auto de Infração n. 133.667,
lavrado em
20.2.2015
, o agente fiscalizador consignou a conduta de
“fazer funcionar atividade/serviço utilizador de recursos ambientais considerado efetiva ou potencialmente poluidores sem licença ou autorização do órgão ambiental competente”
, com imposição da penalidade de multa.

Por outro lado, o
Auto de Infração n. 134.437
, foi lavrado em
18.10.2013
, pela conduta de
“deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido (Notificação n. 135142)”.

Logo, diversamente do sustentado pela parte autora, tenho que a suposta conduta tipificada no Auto de Infração n.
133.667
é diversa daquela descrita no Auto de Infração n.
134.437
, situação que afasta o alegado
bis in idem
.

DA REINCIDÊNCIA EM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
, inicialmente, importa consignar que, não obstante seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, inciso XXXV) assegura o controle da legalidade de tais atos.

É nesse sentido que a presente análise se dará, na medida em que se argumenta a má aplicação do ordenamento jurídico que teria culminado na mácula do procedimento administrativo em voga, agravando de forma ilegal e demasiada a pena que deveria ser aplicada ao administrado.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria relacionada à reincidência por infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente encontra-se disciplinada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT). Vejamos:

“Art. 34.
Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de 3 (três) anos, contados da lavratura de Auto de Infração anteriormente confirmado em julgamento
, sendo classificada como:

I -
específica
: cometimento de infração da mesma natureza; ou

II -
genérica
: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único.
No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente
.

Art. 35.
A comprovação da existência de Auto de Infração anterior confirmado em julgamento
, para fins de aplicação do agravamento da nova penalidade, se dará através de certidão própria, emitida pelo órgão julgador de primeira instância, devidamente assinada por servidor, obtida a partir de dados constantes dos sistemas corporativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, devendo a mesma estar acostada aos autos.”
[sem destaque no original]

Nesses termos, conclui-se que a reincidência por infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente se configura quando:
(01)
há a existência de auto de infração confirmado em julgamento;
(02)
há a prática, pelo mesmo agente, de nova infração ambiental no período de 03 (três) anos da anterior, esta já confirmada em julgamento.

No que diz respeito a reincidência, constou na
Decisão Administrativa n. 407/SGPA/SEMA/2020
prolatada em
10.02.2020
no âmbito do
Processo Administrativo n. 80.379/2015:

“(...) verificamos a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes (artigos 104 e 105 da LCE n. 38/95). No entanto, vale ressaltar, que de acordo com a Certidão de fls. 19, foi localizado o Auto de Infração n. 134.347 de 18/10/2013, devidamente conformado em julgamento, referente a conduta de descumprimento de notificação, razão pela qual concluímos pela sua reincidência genérica, nos termos do artigo 34, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/13.

Ante do exposto,
DECIDIMOS
pela
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
do
AUTO DE INFRAÇÃO n. 133.667 de 20/02/2015
, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1) MULTA
no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
por fazer funcionar atividade/serviço utilizador de recursos ambientais considerado efetiva ou potencialmente poluidores sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, com fulcro no artigo 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008,
sendo que em decorrência da reincidência genérica, fixamos a multa em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
[sem destaque no original].

A certidão mencionada na
Decisão Administrativa n. 407/SGPA/SEMA/2020
encontra-se no Id. 66541771 – Pág. 22. Dela, infere-se que a conduta descrita no Auto de Infração n. 134.347 de 18.10.2013
– responsabilidade apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 603.619/2013 –
, utilizado para fundamentar a reincidência por infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente pela autoridade administrativa, foi confirmada em julgamento mediante a Decisão Administrativa n. 2.284/SGPA/SEMA/2019 –
publicada no Diário Oficial n. 27.638 de 26.11.2019, pág. 31 –
, ou seja, posteriormente a lavratura do
Auto de Infração n. 133.667
, ocorrida em
20.02.2015
, objeto do
Processo Administrativo n. 80.379/2015
, o que afasta a legalidade da aplicação da reincidência para o fim de agravar (em dobro) a pena de multa imposta à parte autora, com fundamento no art. 34, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No caso, certo que a parte requerente logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial no que diz respeito à ilegalidade na aplicação da reincidência genérica na decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, fixando a multa em dobro, desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Nesses termos, tenho que o pedido subsidiário apresentado pela parte autora, no sentido de afastar a multa aplicada em dobro pela reincidência genérica, merece acolhimento, eis que não restou evidenciada, apesar de indevidamente reconhecida pela autoridade administrativa, a sua ocorrência, com a consequente majoração (em dobro) da multa imposta.

Por fim, com relação aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

No que diz respeito a forma de arbitramento, o legislador estabeleceu no §8º, do art. 85, que os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Não obstante o que dispõe a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º), de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

[...]

Logo, com relação ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, os valores devem ser fixados a partir da análise dos requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Deve-se ainda observar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade (art. 85, §8º, do CPC), nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito alto o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa foi muito baixo ou muito alto; e
b)
o valor a ser arbitrado deverá observar (art. 85, §2º, do CPC) o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem desconsiderar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono, de modo a serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, impõe-se no caso a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme estabelecido no art. 85, §§2º e 8º, ambos do Código de Processo Civil.
” (id. 135825296)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelas partes apelantes.

Em síntese,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suposta autuação em duplicidade e a possibilidade ou não da aplicação da reincidência no caso, bem como quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como é cediço, o princípio do
ne bis indem

é a vedação à imputação da dupla pena ao mesmo fato, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, como bem salientado pela sentença, a exemplo da vedação da cobrança de mesma infração por entes públicos distintos prevista tanto no art. 76 da Lei Federal n. 9.605/1998, como no art. 17, § 3º, da Lei Complementar n. 140/2011.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO ILEGAL - DANO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AFASTADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - LITISPENDÊNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA A ESPOSA DO APELANTE - CONDENAÇÃO - MESMA INFRAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. Compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento de área particular. O Ministério Público Estadual tem legitimidade ativa para promover a Ação Civil Pública para a proteção do meio ambiente. Inteligência dos artigos 129, inciso III, e 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, As preliminares de ilegitimidade passiva e de litispendência, por se confundirem, no caso, com a matéria de mérito, devem ser com esta apreciadas. Não configura cerceamento de defesa a não observância, no momento de proferir a sentença, da contestação intempestiva, mesmo tendo sido juntada posteriormente à decisão, por demora da secretaria judicial.
Não se admite a duplicidade da imposição da reparação do dano ambiental, ou a condenação na multa civil e na indenização por dano ambiental, decorrente da Ação Civil e no âmbito do mesmo ente federativo, em relação a um único fato, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

(N.U 0000756-34.2013.8.11.0046, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização. Além do art. 64 da Lei Complementar n. 233/2005, que regulou a utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto para a constatação de desmatamentos, referir-se à norma procedimental, cuja aplicação é imediata, a autuação foi lavrada posteriormente à regulamentação das imagens, não havendo falar em nulidade do Auto de Infração.
Verificada a ocorrência de excesso e/ou duplicidade nas autuações lavradas pelo órgão ambiental, é o caso de se anular os respectivos Autos de Infração, a fim de se manter apenas o mais condizente com a realidade retratada nos autos.
(N.U 0000529-04.2011.8.11.0082, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Do que se vê dos autos, percebe-se que o auto de infração aqui discutido, qual seja, 133667 foi lavrado em 20/02/2015, com a seguinte constatação:

“
fazer funcionar atividade / serviço utilizador de recursos ambientais, considerado efetiva ou potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
”. (id. 135825276, p. 15)

De igual maneira, o auto de infração anterior, qual seja, 134347, lavrado em 18/2013, decorre da constatação de que “
foi realizada vistoria ‘in loco’ no sistema de captação e tratamento de água do município de General Carneiro, onde foi constatado que o mesmo encontra-se em pleno funcionamento. [...] Em consulta ao Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso não foi localizado nenhum pedido de licenciamento ambiental para a ETA
”. (id. 135825277, p. 5)

Diante disso, percebe-se que o ente municipal foi autuado duas vezes pela mesma infração – ausência de licenciamento ambiental para funcionamento do sistema de captação e tratamento de água-, de modo que a aplicação da sanção dupla configura o
bis in idem
, o que autoriza a anulação do auto de infração aqui discutido, com a consequente desconstituição da CDA.

Em relação à fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A
demais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022) (g.n.)

Nessa perspectiva, dado o fato de que o juízo de origem fixou os honorários advocatícios por equidade, deve ser a sentença reformada nessa questão, com a fixação da verba sucumbencial sobre o valor do proveito econômico obtido – valor do auto de infração anulado –, nos termos do
art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por derradeiro, considerando que o auto de infração foi anulado e a verba sucumbencial foi fixada sobre o valor da causa, fica prejudicado o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
conheço do recurso do Munícipio de General Carneiro e lhe dou provimento
para anular o auto de infração discutido, bem como para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido devidamente atualizado, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Por conseguinte,
resta prejudicado o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Ainda, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024